Tribunal: TJDFT
Processo: 0000491-24.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000491-24.2017.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO LEITE TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da vítima, a confissão extrajudicial do acusado e o laudo de exame de corpo de delito anexado aos autos, há provas suficientes para a condenação. 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 4. Na segunda fase da dosimetria, a magistrada sentenciante reduziu a pena de forma razoável, observando, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que o recrudescimento da pena-base deve seguir o uso da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal, pois a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima lhe é mais gravoso e carente de justificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Outrossim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF (relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009